Tribunal: STF
Processo: Rcl 57058
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Partido Republicano Brasileiro (PRB) em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que, ao negar provimento ao REspE nº 0600388-53.2020.6.08.0022, revogou a medida liminar concedida pelo Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, que havia atribuído efeito suspensivo aos recursos interpostos pelos interessados, e determinado a imediata cassação do diploma do Prefeito do Município de Itapemirim/ES, o Sr. Thiago Peçanha Lopes, e a comunicação do resultado do julgamento à Corte Regional, independentemente da publicação do acórdão. A parte reclamante alega afronta ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 776-MC, na AC 4.342-MC e na PET 7.551.



    2. Os autos foram a mim distribuídos por prevenção, justificada pela Rcl 47.932, nos termos do art. 69, caput, do RISTF e do art. 6º da Resolução nº 706/2020. 



    3. É o breve relatório. Decido.



    4. A presente reclamação, embora ajuizada pelo PRB, foi proposta em favor de Thiago Peçanha Lopes, de modo que é idêntica à Rcl 56.619, na qual se impugna igualmente a decisão proferida pelo TSE nos autos do REspE nº 0600388-53.2020.6.08.0022, sob a alegação de violação às decisões proferidas na ADPF 776-MC, na AC 4.342-MC e na PET 7.551. 



    5. Observa-se ainda que esta reclamação foi ajuizada em 24.11.2022, após a negativa de seguimento à Rcl 56.619, em decisão publicada em 17.11.2022. Ou seja, o reclamante, antes de findar o prazo para a interposição de agravo interno naquela reclamação, escolheu por ingressar novamente com idêntico feito, agora por meio de seu partido político, talvez confiante na possibilidade de falha no sistema de distribuição processual do STF. Inclusive, anota-se que não teve atendido o pleito de redistribuição formulado na reclamação anterior. Nessas circunstâncias, resta evidente a má-fé processual.



    6. Havendo litispendência (CPC, art. 337, §§ 1º e 3º), impõe-se a extinção da presente reclamação. 



    7. Diante do exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, por litispendência (CPC, art. 485, V) e condeno a parte reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 1 (um) salário mínimo, em razão do valor de causa inestimável (art. 80, VI, c/c o art. 81, § 2º, do CPC/2015), cuja eventual execução pela parte interessada deverá ser realizada no juízo de origem.  



    Publique-se. 



          Brasília, 28 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator